Tribunal: TJSP
Processo: 1052461-69.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – ESTAÇÃO RÁDIO-BASE – LEI 13.756/04 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Pretensão à declaração de nulidade de autuação e de multa aplicada por descumprimento de exigências fixadas na Lei Municipal no 13.756/04. Admissibilidade. Lei declarada

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – ESTAÇÃO RÁDIO-BASE – LEI 13.756/04 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Pretensão à declaração de nulidade de autuação e de multa aplicada por descumprimento de exigências fixadas na Lei Municipal no 13.756/04. Admissibilidade. Lei declarada inconstitucional pelo Colendo STF em controle concentrado de constitucionalidade (ADI no 0128923-93.2013.8.26.000). Declaração de inconstitucionalidade da norma que retira o fundamento de validade da autuação e da penalidade aplicada. Sentença reformada. Pedido procedente. Recurso provido.